Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, o qual confirmou sentença a quo que determinou sua obrigação de fazer a ser cumprida no prazo de 30 dias. Alega omissão do julgado no tocante a falta de observação dos critérios clínicos de regulação e perfil de complexidade da paciente.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a responsabilidade e obrigação da parte Embargante, não havendo omissão quanto ao alegado: VI. A parte recorrida informou na inicial que tomou conhecimento do dispositivo em um Posto de Saúde da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal e realizou a implantação em um mutirão de esterilização promovido pelo Governo do Distrito Federal, no final de 2012. Após a inserção do dispositivo ESSURE ("[...] e um método contraceptivo considerado permanente que consiste em um par de molas de 4 centímetros e cujo diâmetro pode se expandir de 1,5mm a 2mm para que - através de uma inserção por via vaginal e intraútero - se fixe nas paredes das tubas uterinas. [...]", ID 23324901 - Pág. 14), passou a sentir diversos problemas de saúde, conforme relatório médico, especialista na área de ginecologia e obstetrícia. VII. Além dos sintomas descrito na inicial e no laudo médico, a parte recorrida informou que buscou o HMIB (local onde foi realizada a inserção do dispositivo) por diversas vezes, buscando auxílio para retirada do dispositivo, mas não conseguiu. Além disso, relatou que: "Atualmente as dores e problemas acima destacados foram intensificados ao extremo. Diante do grave estado físico, a ora Requerente retirou um Raio-X, acostado aos autos, no qual e possível perceber que o dispositivo Essure não se encontra corretamente posicionado nas trompas da Requerente, demonstrando - em uma análise perfunctória - que o contraceptivo está na iminência de PERFURAR OS SEUS ORGAOS INTERNOS, uma vez que encontra-se fragmentado em diversas partes, conforme destacado no PARECER MEDICO anexado aos presentes autos, elaborado pelo profissional medico, no qual atesta a extrema necessidade de uma intervenção cirúrgica na Requerente de forma emergencial [...]" (ID 23324908). VIII. Em sua manifestação o Ministério Público ressaltou que o dispositivo em questão tem causado problemas em diversos países, tendo sido retirado do mercado no Canadá, sendo que o FDA dos EUA mantém um plano de vigilância e controle sobre tal dispositivo e na Espanha há um programa para retirada do mesmo, para as mulheres que manifestassem os efeitos adversos. No Brasil, o registro do produto foi cancelado no início de 2019 (segundo a parte recorrente, a pedido do fabricante). Destacou também que o fato "de o médico ser particular não afasta os riscos atestados, não sendo necessário que o paciente procure hospital público para que se constate o risco que o dispositivo causa à saúde, mormente nessa situação, em que os relatos de problemas causados pelo Essure são observados em todo o mundo". IX. Por fim, em busca realizada no sistema de jurisprudência deste Tribunal, observa-se a existência de 46 acórdãos sobre tal dispositivo contraceptivo, no âmbito dos juizados especiais, todos referentes a processos distribuídos em 2020 e 2021, o que induz ao reconhecimento, inclusive, de um problema maior de saúde pública a ser enfrentado. X. É caso, portanto, de confirmação da sentença, para determinar-se a retirada do dispositivo contraceptivo, conforme definido na sentença, atendidos, sempre, os antecedentes requisitos do ato médico.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.